Tribunal: CARF
Processo: 11080.733312/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733312/2013-08
ACÓRDÃO
3002-003.267 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIGIMAIS PARTICIPAÇÕES S.A (ANTIGA RENNER PARTICIPACOES S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/01/2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Embora a autoridade julgadora não tenha citado diretamente as consultas
trazidas como exemplo no despacho decisório, abordou a questão central
que trata dos juros sobre o capital próprio como receita do contribuinte. O
órgão de impugnação utilizou os mesmos fundamentos legais da
autoridade lançadora, sem comprometer o direito de defesa da parte, que
se manifestou tanto na impugnação quanto no recurso voluntário.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/01/2004
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
Não incide PIS/COFINS sobre os juros sobre o capital próprio recebidos
durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02.
Aplicação do Recurso Especial n.o 1.104.184 do Superior Tribunal de
Justiça, fixado em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 99 do
RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter
os créditos glosados, do período de 01/02/2001 a 01/12/2002.

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.267 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733312/2013-08
2
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de um pedido de restituição de créditos de Cofins no valor de R$
378.951,96, referente ao período de fevereiro de 2001 a janeiro de 2004, baseado em decisão
judicial transitada em julgado. O crédito foi utilizado pela empresa na compensação de débitos em
diversos PER/DCOMP.
A Autoridade Fiscal, ao analisar o caso, reconheceu o direito da empresa de
compensar valores indevidamente recolhidos sobre a base de cálculo ampliada, vigente durante a
Lei no 9.718/98, até a entrada em vigor das Leis no 10.833/03 e 10.637/02. No entanto, apontou
que a empresa não incluiu os "Juros sobre o Capital Próprio" na nova base de cálculo, valores que,
segundo a fiscalização, deveriam ser considerados por serem receitas habituais e operacionais
decorrentes da participação em outras empresas.
Com a recomposição fiscal, foi reconhecido um crédito de R$ 2.069,13, utilizado
para homologar parcialmente as compensações. A contribuinte, insatisfeita, apresentou
manifestação de inconformidade, alegando que as consultas usadas pela fiscalização não deveriam
retroagir, questionando a inclusão dos juros na base de cálculo, citando a decisão do STJ no
Recurso Especial no 1.104.184/RS, e pedindo a revisão do Despacho Decisório e homologação
completa das compensações.
Ao final, a 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/01/2004
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.267 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733312/2013-08
3
BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Quando a participação acionária em terceiros seja objeto social da empresa,
configurando-se a receita obtida como oriunda do exercício de sua atividade
empresarial, os juros sobre capital próprio devem ser incluídos na base de cálculo
da contribuição.
Em resumo, a decisão de primeira instância, adotou o entendimento de que o
Recurso Especial no 1.104.184/RS do STJ não autoriza que a Manifestante exclua os juros sobre
capital próprio da base de cálculo da contribuição, uma vez que esses valores representam o
resultado direto da atividade empresarial por ela desempenhada.
Por fim, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (e-fls. 623 a 636), em 23/06/2021, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em
resumo, as seguintes questões:
 Nulidade da decisão a quo, por cerceamento do direito de defesa;
 Considerados como legítimos os créditos glosados, afastando-se o
entendimento de que os juros sob o capital próprio compõem a base de
cálculo da Cofins.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
PRELIMINAR
DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A recorrente argumenta que a DRJ não examinou suas alegações quanto à
inaplicabilidade ao caso em questão das Soluções de Consulta nos 80/10 e 82/10, usadas como
fundamento no despacho decisório. Argumenta que tais soluções, baseada na Lei no 11.941/09,
definem o conceito de faturamento no regime cumulativo da Cofins com aplicação apenas a partir
de 28 de maio de 2009, sendo, portanto, posteriores ao período analisado. Segundo a recorrente,
essa omissão caracteriza cerceamento de defesa, em violação o art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, o que justificaria a nulidade do ato.
No entanto, o argumento apresentado não merece prosperar, pelas razões a seguir
expostas.
Os processos de consulta no 80/10 e 82/10 mencionados no Despacho Decisório a
título de exemplo, serviram para esclarecer o conceito de faturamento no regime cumulativo da
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.267 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733312/2013-08
4
Cofins. Mais a diante, o fiscal cita outro Processo de Consulta no 40/13 - SRRF08/DISIT, que
também aborda o conceito de faturamento para fins de cálculo das contribuições.
Nesse caso, fica mais evidente que o entendimento adotado pela autoridade fiscal
foi de que as receitas financeiras, que compõem a conta em apuração: “Juros sobre o capital
próprio”, fazem parte do faturamento da recorrente, não pela revogação introduzida pela Lei no
11.941/09, mas por decorrem da participação em outras empresas (objeto social) e por serem
habituais (operacionais), por isso deveriam ter sido consideradas pela contribuinte. Segue trecho
com esclarecimento e com as ementas da consulta adotada no despacho:
14. Na composição da nova base de cálculo da COFINS elaborada pelo
contribuinte RENNER PARTICIPAÇÕES S/A não foram considerados os valores
referentes aos rendimentos das contas constantes do balancete mensal “JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. Estas receitas efetivamente compõem a base de
cálculo da COFINS, porque decorrem da participação em outras empresas (objeto
social) e são habituais (operacionais) conforme orientação, posta na Solução de
Consulta no 40 — Superintendência Regional da Receita Federal 8o Região — SRRF
08/DISIT, de 14/02/2013, publicada no DOU, em 03/04/2013:
Processo de Consulta no 40/13
Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 8a. Região
Fiscal
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
REGIME CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. ADMISTRADORA DE BENS
PRÓPRIOS.
As receitas financeiras de uma pessoa jurídica cuja atividade é a
administração de bens próprios atendem à finalidade deste objeto social,
porquanto são o resultado da aplicação de capital da pessoa jurídica, ou
seja, advêm da administração de seu próprio patrimônio. Assim,
independentemente da revogação do § 1o, do art 3o da Lei no 9,718, de
1998, tais receitas financeiras fazem parte do faturamento destas pessoas
jurídicas e, por isso, compõem a base de cálculo da Cofins no regime
cumulativo, conforme dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 9,718, de 1998.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o, 3o, $ 1o; Decreto no
3.000, de 1999, arts. 278 a 280.
Em outros dois trechos, fica claro que a discussão se concentra no conceito de
faturamento, inclusive já consolidado no STJ:
11. Portanto, é o objeto social constante dos atos constitutivos da sociedade que
define o que é faturamento, entendimento este já sumulado no Superior Tribunal
de Justiça, haja vista a recente Súmula no 423, do STJ, de 23/03/2010, no sentido
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.267 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733312/2013-08
5
de que o PIS e a COFINS incide sobre as receitas provenientes das operações que
integram o faturamento, entendido como o conjunto de receitas decorrentes da
execução da atividade empresarial.
12. Ainda no âmbito do STJ igualmente está consolidado o entendimento de que o
faturamento mensal/receita bruta, sob a legislação que regula o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, é o
conjunto de receitas decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa
jurídica. Citam-se, a título de exemplo, o Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC
e o REsp no 959.521-SP.
Desse modo, fica evidente que a razão da glosa está no entendimento que os itens
são receitas oriundas da atividade empresarial da pessoa jurídica, decorrente do objeto social e
que seriam base de cálculo das contribuições e não na revogação do § 1o, do art. 3o da Lei no
9,718 promovida pela Lei no 11.941/09, em 2009, como quis dar a entender a recorrente.
Embora a DRJ não tenha mencionado expressamente as consultas em sua decisão, o
voto tratou da questão principal, que é considerar os juros sobre o capital próprio como receita da
atividade da Digimais. Assim, o órgão que julgou a impugnação usou os mesmos fundamentos
legais da autoridade que fez o lançamento, sem prejudicar o direito de defesa da parte, que pôde
se defender tanto na impugnação quanto no recurso, o que será discutido no próximo tópico.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar.
DO MÉRITO
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. RECURSO
ESPECIAL No 1.104.184/RS STJ.
Em sua defesa, a empresa alega que o Recurso Especial n. 1.104.184/RS (Tema 445
STJ), julgado na sistemática de recursos repetitivos, julgou indevida a inclusão dos juros sobre
capital próprio (JCP) na base de cálculo do PIS e da Cofins até 2002. E, portanto, as despesas
constantes em sua conta “JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO” deveriam ser incluídas da apuração
das contribuições.
O julgador de primeira instância concluiu que os juros sobre o capital próprio
configuram receita proveniente da participação em outras sociedades, uma atividade que, no caso
em análise, faz parte do objeto social da contribuinte, conforme o artigo 3o, capítulo I de seu
Estatuto Social. A afirmação não foi questionada durante o processo. Segue trecho do despacho:
“6. A interessada, no período em destaque, é uma sociedade empresarial cujo
objeto social contempla as seguintes prestações de serviços, como tipo de
receitas auferidas. Senão veja-se o artigo terceiro do CAPÍTULO I do Estado Social
de RENNER PARTICIPAÇÕES S/A, de 1o de junho de 1998 e alterações contratuais
posteriores:
“Artigo Terceiro - A Sociedade tem por objeto a participação no capital de outras
sociedades” (grifou-se)
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.267 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733312/2013-08
6
7. Por se tratar de uma empresa, cujo objeto social prevê como atividades a
participação em outras sociedades, se faz necessário um detalhamento das
receitas financeiras deste tipo de empresa em confronto com o contexto do que
foi decidido judicialmente e o que se entende por faturamento.”
Dessa forma, entendeu que essa receita integrava o faturamento da empresa e,
portanto, não poderia ser excluída da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep. Assim, o
julgador manteve a decisão da unidade de origem, que reconheceu apenas parcialmente o direito
creditório solicitado.
Pois bem, a questão a ser resolvida no presente julgamento refere-se a inclusão dos
valores recebidos pela Recorrente, no período de fevereiro de 2001 a janeiro de 2004 a título de
juros sobre o capital próprio, na base de cálculo da Contribuição para a Cofins, apurado na
sistemática cumulativa, em face da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998.
Em relação à incidência das contribuições sobre o recebimento de juros sobre o
capital próprio, como bem pontuado pela manifestante, o STJ pronunciou-se sobre a questão no
julgamento do REsp no 1.104.184 – RS, decidido sob a sistemática de recurso repetitivo, firmando
o Tema 455. Esse entendimento, que tem caráter vinculante para este Conselho conforme o art.
99 do RICARF, estabelece que não incidem o PIS e a COFINS cumulativos sobre os valores
recebidos a título de juros sobre o capital próprio, devido à ausência de fundamento
constitucional e legal para tal tributação, conforme trecho transcrito a seguir:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC c/c
ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA, TENDO EM VISTA A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o., § 1o. DA LEI
9.718/98 (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS).
POSSIBILIDADE QUE SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 10.637/02 E
10.833/03, JÁ NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO
PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS PELA
PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a.
TURMA, RESP. 1.018.013/SC, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJE 28.04.2008.
PARECER DO MPF PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do
PIS/CONFINS é o faturamento, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa
jurídica, tal como apregoam os arts. 2o. e 3o. Este último preceito normativo
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.267 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733312/2013-08
7
estava acompanhado do § 1o., que dizia: entende-se por receita bruta a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade
por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Tal dispositivo
legal fundamentava a inclusão, pelo Fisco, dos juros sobre capital próprio - JCP -
no conceito de receita financeira, fato que permitiria a cobrança do PIS/COFINS
sobre ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e posteriormente ratificada
pelo Fisco foi definitivamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, que
declarou a inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento
empreendido pelo art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/98, tendo em vista o quanto
disposto no art. 195 da CRFB, inconstitucionalidade essa que não foi afastada com
as modificações efetuadas pela EC 20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou
o conceito legal de faturamento ao incluir no Texto Magno, como base de cálculo
do PIS/CONFINS, também, a receita (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG).
5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito de
faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a
edição da referida emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão da
totalidade das receitas - incluindo o JCP - como base de cálculo do PIS,
circunstância materializada com a edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a
vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o. entrou em
vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se
refere apenas ao período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe
28.04.2008.
7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.
8. Negado provimento ao Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art. 543-C
do CPC c/c art. 2o., § 1o. da Resolução STJ 8/2008. (Recurso Especial 1104184/RS,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
29/02/2012, DJe 08/03/2012 - (grifo não original)
Assim, foi consolidado o entendimento, por meio do julgamento em recurso
repetitivo, de que não há incidência do PIS e da COFINS cumulativos sobre os valores recebidos
como juros sobre o capital próprio, devido à falta de fundamento legal e constitucional para essa
tributação durante a vigência da Lei 9.718/98 até 01/12/2002.
Considerando o objeto do presente litígio versar sobre o período de apuração de
fevereiro de 2001 a janeiro de 2004, em atenção ao art. 99 do RICARF, cabe a esta relatora aplicar
a decisão proferida no REsp 1.104.184/RS, para o período alcançado pelo referido recurso.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.267 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733312/2013-08
8
Relativo ao período posterior a 01/12/2002, das receitas de juros sobre capital
próprio de contribuinte cujo objeto social, por expressa disposição de seu ato constitutivo,
envolve a participação no capital de outras sociedades, evidenciando que tais receitas decorrem
de sua atividade empresarial e que, assim, integram a base de cálculo da Cofins apurada no regime
da cumulatividade.
Dessa forma, ainda que os valores recebidos a título de juros sobre o capital próprio
possam ser classificados como receitas financeiras para a pessoa jurídica que os recebe, no caso
em questão, de acordo com o contrato social da empresa, tais receitas são geradas por sua
atividade empresarial. Por isso, são consideradas operacionais e, consequentemente, sujeitas à
incidência da COFINS, devendo ser mantida a inclusão desses valores na respectiva base de
cálculo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, quanto ao mérito, em dar lhe provimento parcial, para reverter os créditos glosados,
do período de 01/02/2001 a 01/12/2002.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 753
DF CARF MF
Original